Tribunal: STF
Processo: RHC 268266
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.001.842/SP.
 
2. A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da não incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343, de 2006. Conforme aduz, a quantidade e a natureza da droga são insuficientes, por si sós, para afastar a benesse. Diz viável a incidência do Verbete Vinculante nº 59. 

3. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do tráfico privilegiado e, por conseguinte, a alteração do regime inicial de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
É o relatório.
 Decido.
 
4. As questões apresentadas neste habeas corpus não foram objeto de análise pela instância anterior. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado, limitou-se a declarar a ausência de impugnação específica da decisão agravada e incidência da Súmula nº 182/STJ. Ressaltou que “os fundamentos apresentados na decisão agravada, no sentido de que a presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 885.893/SP, já analisado por esta Corte Superior, não foram infirmados nas razões do presente recurso”. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.
 
6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.
 
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator